Tribunal: STF
Processo: RE 91434
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
Ex-combatente. Aposentadoria. Reajustamento de proventos. Efeitos, com  o advento da Lei 5.698/71, arts. 5º e 6º, 2ª parte. Circunstâncias outras que obstariam a pretensão dos recorridos (Dec. 60.501/67, art. 70 e 72, § 1º). 
Precedentes do S.T.F.
II. Recurso extraordinário conhecido e provido.